Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-13.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003213-13.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ILANE KONRAD HUBNER - CPF: 430.344.709-91 (APELANTE), FERNANDA GASPARI - CPF: 007.149.031-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), FERNANDA GASPARI - CPF: 007.149.031-08 (ADVOGADO), ILANE KONRAD HUBNER - CPF: 430.344.709-91 (APELADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
URV
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO - AFASTADA – PROFESSOR – LEI Nº 02/1983 - CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

A ação de cobrança de recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais para URV, só podem ser pleiteadas por
servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja,
cujo cargo foi criado anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ILANE KONRAD
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, no
“Cumprimento de Sentença n.
1003213-13.2016.8.11.0015
”,
proposto em desfavor do
Município de Sinop
, extinguiu o processo, sob o fundamento de que o cargo público de Professora - Referência CE-020, por ela exercido, surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV (id. 149686157).

A parte apelante aduz que o cargo de Professor foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 2, de 7 de abril de 1983, anterior a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Assevera que diante disso a sentença merece reforma, pois não há falar-se que o referido cargo foi criado pela Lei municipal nº 568/99 e sim restruturado por ela.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos da impugnação da parte apelada.

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (id. 149686189).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ILANE KONRAD
contra

a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença,
sob o fundamento de que o cargo público de Professora - Referência CE-020, exercido pela apelante, surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
(id. 149686157).

Colhe-se dos autos que a apelante
Ilane Konrad
foi empossada no cargo de Professora, Referência CE-20-04, em 1º de agosto de 2006 (Termo de Posse, Id. 3302568
).

Nesse contexto, a apelante aduz que a sentença merece reforma sob o fundamento de que o cargo de Professor foi criado pela Lei nº 02/1983, anteriormente à edição da Lei nº 8.880/1994.

Com razão a apelante.

Isto porque, analisando a legislação municipal, verifico que a Lei nº 568/1999 procedeu somente à reestruturação da carreira dos servidores do Município de Sinop. O cargo de Professora exercido pela apelante foi criado pela Lei do Município de
Sinop
nº 2, de 7 de abril de 1983, vejamos:

Lei nº 2, de 07 de abril de 1983.

Da nova Estrutura ao Quadro e Pessoal da Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso e dá outras providências
.

O Prefeito Municipal de
Sinop
, Estado de Mato Grosso, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 3º São cargos de provimento efetivos, criados por esta lei, os constantes do Anexo I.

[...]

Art. 11

Os Professores
obedecerão o constante do
Anexo IV, da Tabela "A".

ANEXO I

Cargos de Provimento Eletivo

Cargos Regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT

Sigla

Cargo

Nível

Nº Func.

QG

Encarregado do Cemitério

7 a 9

2

QG

Zelador

5 a 7

2

QG

Servente

7 a 9

60

QG

Contínuo

4 a 5

1

QG

Auxiliar de Mecânico

6 a 8

2

QG

Telefonista

6 a 9

1

QG

Auxiliar de Topógrafo

4 a 9

2

QG

Datilógrafo

4 a 9

3

QG

Eletricista

7 a 10

1

QG

Fiscal

6 a 3

3

QG

Encanador

7 a 10

1

QG

Motorista

9 a 13

25

QG

Operador de Máquina

10 a 13

10

QG

Desenhista

9 a 13

1

QG

Auxiliar de Tesouraria

5 a 7

1

QG

Escriturário

8 a 10

1

QG

Mecânico

7 a 10

2

QG

Oficial Administrativo

14 a 16

1

QG

Topógrafo

12 a 14

1

QG

Mestre de Obras

13 a 15

3

QG

Inspetor de Escola

13 a 15

1

QG

Contador

13 a 16

1

QG

Técnico

13 a 17

1

QG

Vigia

5 a 8

2

QG

Recepcionista

7 a 10

1

QG

Auxiliar de Contabilidade

5 a 7

2

(...)

ANEXO IV

RELAÇÃO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO

Sigla

Cargo

Nº Func.

CM-01

Professor com curso até 1º Grau

30

CM-02

Professor com curso científico e técnico

05

CM0-03

Professor com curso normal e colegial e demais cursos

20

Consigna-se que, posteriormente, sobrevieram outras leis, que reestruturaram o citado cargo, dentre elas a Lei nº 295/1993, que foi revogada com o advento da Lei nº 509/1998, tendo esta também sido revogada pela Lei nº 568/1999.

Assim
, resta evidenciado que o cargo de
Professor

já existia à época da entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que institui a Unidade Real de Valor (URV), de modo a afastar o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença decorre justamente de que tal cargo teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, tem-se que o servidor público cujo cargo foi criado anteriormente ao advento da Lei nº 8.880/1994 possui legitimidade para propor ação de cobrança de recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV.

Por outro lado, as questões relativas à diferença remuneratória decorrente da referida conversão devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar o decreto de extinção e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023